Tribunal: TJMT
Processo: 1009714-34.2021.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1009714-34.2021.8.11.0006
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
RECORRENTE: OI S/A
RECORRIDO: MAX NET SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA EPP
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/10/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE AFASTADA - MUDANÇA DE ENDEREÇO – DEMORA NA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM MANTIDO - CONDENAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Ação De Obrigação De Fazer C/C Pedido De Indenização Por Danos Morais C/C Tutela Antecipada em que a parte Reclamante, ora Recorrida, alega falha na prestação de serviço pela parte Recorrente e a ocorrência de prejuízo.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese, razão pela qual afasto a preliminar.
3. A parte Autora logrou êxito em comprovar que a parte Requerida agiu com excessiva demora na instalação dos serviços no novo endereço, cujo serviço já havia sido pago, bem como não conseguiu resolver a questão na esfera administrativa.
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos (art. 14, caput, do CDC).
5. Com essas considerações, entendo que a conduta da parte Requerida implicou transtornos, desgastes e sensação de impotência que superam a esfera dos aborrecimentos corriqueiramente suportados por qualquer um na vida em sociedade e, por isso, há necessidade de indenização.
6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma.
8. Diante da portabilidade realizada pela parte Autora, a obrigação de fazer se tornou impossível, razão pela qual deve ser afastada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
10. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009714-34.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAX NET SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - CNPJ: 03.441.830/0001-42 (RECORRENTE), ANA PAULA DE OLIVEIRA EL CHAMY - CPF: 022.476.161-78 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023